Tribunal: TJDFT
Processo: 0726699-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0726699-64.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE DE SOUSA FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de bloqueio de verbas públicas (ID 54412717). Eventual mora do Distrito Federal pode ser analisada na fase de cumprimento de sentença pelo juízo da origem. Aguarde-se o julgamento do recurso inominado. Intime-se.